Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-50.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do Sul
indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereadora no município de Califórnia pelo partido MDB, em
razão da ausência de comprovação de filiação partidária.
2. Inconformada, a recorrente interpôs recurso, alegando
que: (a) o indeferimento decorreu de erro do partido na
inserção de seus dados e que a responsabilidade não
deveria recair sobre ela; (b) apresentou documentação que
comprovaria sua regularidade partidária de acordo com a
Resolução TSE nº 23.609/2019; e (c) afirmou que sua
filiação ocorreu em tempo hábil.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, argumentando que: (a) os
documentos apresentados pela recorrente não possuem fé
pública; e (b) a recorrente não utilizou os mecanismos
previstos para regularizar sua filiação dentro do prazo
estipulado.

Num. 44066822 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413285481700000043019036
Número do documento: 24092413285481700000043019036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:47:37

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se a
documentação apresentada pela recorrente é suficiente
para comprovar sua filiação partidária no prazo exigido
pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A filiação partidária é uma condição de elegibilidade
prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal e deve
ser efetivada até seis meses antes do pleito, conforme o
art. 9º da Lei nº 9.504/1997.
2. Embora a remessa das listas de filiação seja
responsabilidade dos partidos políticos (art. 19, caput, da
Lei nº 9.096/1995), cabe aos filiados monitorarem o
cumprimento dessa obrigação. A legislação oferece a
possibilidade de requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
inclusão do nome do filiado na lista de filiados,
procedimento que não foi adotado pela recorrente.
3. A única prova apresentada, a ficha de filiação
partidária, não possui fé pública e não é suficiente para
contestar a certidão de filiação expedida pela Justiça
Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possui
entendimento consolidado de que documentos unilaterais,
como fichas de filiação, s

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600341-50.2024.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n.º 0600341-
50.2024.6.16.0076 (DRAP n.º 0600323-29.2024.6.16.0076 ) que, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Edvanise Beda Maciel, para concorrer ao cargo de Vereadora, no Município de
Califórnia, julgando-a Inapta nos termos do art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE 23.609, em razão
da ausência de filiação partidária seis meses antes da eleição. (Indeferimento do Registro de
candidatura de Edvanise Beda Maciel, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o n.º 15.677, pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do Município de Califórnia/PR, pois no caso em questão
a candidata não preenche os requisitos de elegibilidade, em especial a filiação partidária seis
meses antes da data da eleição). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDIVANISE BEDA MACIEL (RECORRENTE)
GUSTAVO APARECIDO DE PAULO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066822
24/09/2024
13:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.368

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATDURA 0600341-50.2024.6.16.0076 –
Califórnia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: EDIVANISE BEDA MACIEL
ADVOGADO: GUSTAVO APARECIDO DE PAULO - OAB/PR116504
RECORRIDO: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do Sul
indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereadora no município de Califórnia pelo partido MDB, em
razão da ausência de comprovação de filiação partidária.
2. Inconformada, a recorrente interpôs recurso, alegando
que: (a) o indeferimento decorreu de erro do partido na
inserção de seus dados e que a responsabilidade não
deveria recair sobre ela; (b) apresentou documentação que
comprovaria sua regularidade partidária de acordo com a
Resolução TSE nº 23.609/2019; e (c) afirmou que sua
filiação ocorreu em tempo hábil.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, argumentando que: (a) os
documentos apresentados pela recorrente não possuem fé
pública; e (b) a recorrente não utilizou os mecanismos
previstos para regularizar sua filiação dentro do prazo
estipulado.

Num. 44066822 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413285481700000043019036
Número do documento: 24092413285481700000043019036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:47:37

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se a
documentação apresentada pela recorrente é suficiente
para comprovar sua filiação partidária no prazo exigido
pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A filiação partidária é uma condição de elegibilidade
prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal e deve
ser efetivada até seis meses antes do pleito, conforme o
art. 9º da Lei nº 9.504/1997.
2. Embora a remessa das listas de filiação seja
responsabilidade dos partidos políticos (art. 19, caput, da
Lei nº 9.096/1995), cabe aos filiados monitorarem o
cumprimento dessa obrigação. A legislação oferece a
possibilidade de requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
inclusão do nome do filiado na lista de filiados,
procedimento que não foi adotado pela recorrente.
3. A única prova apresentada, a ficha de filiação
partidária, não possui fé pública e não é suficiente para
contestar a certidão de filiação expedida pela Justiça
Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possui
entendimento consolidado de que documentos unilaterais,
como fichas de filiação, são inadequados para comprovar a
regular filiação partidária (Súmula TSE nº 20).
4. Precedentes do TSE reforçam que a regularização da
filiação deve ser buscada em procedimento próprio, e não
por meio de Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) (TSE - REspEl nº 060160761, Min. Carlos Horbach,
julgado em 10/11/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, mantendo-se o indeferimento
do pedido de registro de candidatura, em razão da ausência
de comprovação da filiação partidária no prazo legal.
2. Tese de julgamento: A apresentação de prova unilateral
e destituída de fé pública é insuficiente para comprovar
filiação partidária em registro de candidatura, sendo
necessária a observância dos procedimentos previstos na
legislação para regularização de eventual omissão
partidária.

__________
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, § 3º, V
Lei nº 9.504/1997, art. 9º
Lei nº 9.096/1995, art. 19
Resolução TSE nº 23.609/2019
Jurisprudência relevante citada:
Súmula TSE nº 20
Num. 44066822 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413285481700000043019036
Número do documento: 24092413285481700000043019036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:47:37

TSE - REspEl nº 060160761, Min. Carlos Horbach, julgado
em 10/11/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDIVANISE BEDA MACIEL, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do Sul (ID 44034590), por
meio da qual fora indeferido o pedido de registro de candidatura da ora recorrente, ao cargo de
vereadora do município de Califórnia, pelo Partido MDB, em razão da ausência de comprovação
de sua filiação partidária.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) o indeferimento
do pedido de registro de candidatura da autora se deu por um erro alheio à sua vontade e
conduta, sendo inaceitável que seja penalizada por negligência exclusiva do partido na inserção
de dados essenciais. A responsabilidade não pode recair sobre a autora, que demonstrou boa-fé
e lisura em todo o procedimento; b) a decisão de indeferimento, fundamentada na suposta
ausência de filiação partidária por seis meses antes da eleição, não levou em consideração a
documentação apresentada pela requerente, que comprova sua regularidade junto ao PMDB, nos
termos da Resolução TSE nº 23.609/2019; c) a documentação evidencia que a requerente
providenciou sua filiação partidária em tempo hábil, conforme permite o inciso V do art. 9º da
referida resolução.

Ao final, requer seja provido o presente recurso eleitoral, deferindo o registro da
candidatura da ora recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: a) a recorrente apresentou provas unilaterais, destituídas de fé pública, a fim
de tentar comprovar sua filiação partidária no referido prazo, notadamente, ficha de filiação
partidária manuscrita; b) ainda que tenha havido desídia partidária no lançamento oportuno da
filiação partidária via FILIA, era possível à recorrente valer-se do procedimento previsto no art. 11,
§§ 2º e seguintes, da Res. TSE nº 23.596/2019, com o fito de regularizar o cadastro do vínculo
partidário, mas nada foi feito nesse sentido, impossibilitando que se confira validade às provas
Num. 44066822 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413285481700000043019036
Número do documento: 24092413285481700000043019036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:47:37

eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora apresentadas nestes autos de RRC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Não se vislumbra qualquer impedimento para o conhecimento dos documentos que
instruem o presente recurso. Isso porque a juntada de documentos em sede de recurso ordinário
em registro de candidatura, encontra amparo na Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da
instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado
com o recurso ordinário”.

Contudo, tais documentos não conduzem ao deferimento do registro. Explico.

O registro de candidatura do recorrente fora indeferido em razão da falta de
comprovação de filiação partidária. Em suas razões recursais, aduz que os documentos ora
apresentados demonstram que se filiou ao partido político “A requerente foi intimada para se
manifestar sobre a ausência da condição de elegibilidade, e prontamente apresentou a ficha de
inscrição partidária, alegando regularidade no preenchimento dos requisitos.“

Sem razão a recorrente.

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal
atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete aos
filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao
efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do referido
dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Na mesma linha, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10 (dez)
dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em procedimento
autônomo nos meses de junho e dezembro.

No caso, a ora recorrente visa que seja considerada regular sua filiação partidária,
para comprovar suas alegações apresentou:

Ficha de filiação ao partido (Id. 44034595).

Analisando os autos, constata-se a fragilidade da única prova apresentada para
comprovar a regularidade da filiação partidária. Isso porque a simples apresentação de cópia da
ficha de filiação partidária não é suficiente para infirmar a validade da certidão de filiação
expedida, a qual atesta o registro e a filiação na data de 20/04/2024. Dessa forma, a prova
Num. 44066822 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413285481700000043019036
Número do documento: 24092413285481700000043019036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:47:37

documental apresentada revela-se insuficiente para desconstituir o teor da certidão emitida pela
Justiça Eleitoral, que possui presunção de veracidade e legitimidade.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à inadequação de
provas unilaterais para a comprovação de filiação partidária.

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé-pública.

Nessa linha, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relativo às Eleições de 2022:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para
contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-
lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo
art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação
partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº
30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação da recorrente ao Partido MDB até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997 é
de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
Num. 44066822 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413285481700000043019036
Número do documento: 24092413285481700000043019036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:47:37

mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de EDIVANISE BEDA MACIEL,
para concorrer ao cargo de vereadora pelo Partido MDB de Ibaiti/PR, em razão da ausência de
comprovação do período mínimo de 6 meses de filiação partidária.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600341-
50.2024.6.16.0076 - Califórnia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: EDIVANISE BEDA MACIEL - Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO
APARECIDO DE PAULO - PR116504 - RECORRIDO: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE
MARILÂNDIA DO SUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066822 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413285481700000043019036
Número do documento: 24092413285481700000043019036
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:47:37